Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória, o qual tinha por fim suspender os efeitos do ato que determinou a eliminação da Recorrente do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, para lhe assegurar a permanência na disputa, bem como para que seja realizada nova avaliação psicológica. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. III – GEOVANNA GOMES DE ALMEIDA MAIA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que determinou sua eliminação de concurso público, assegurando sua permanência na disputa, bem como seja realizada nova avaliação psicológica. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Policial Penal do Distrito Federal. Foi aprovada nas primeiras fases, mas restou eliminada na avaliação psicológica. Alega que não foi garantido o exercício da ampla defesa e contraditório na esfera administrativa, porque não teve acesso à integralidade dos testes. Apresenta laudo psicológico particular que atesta sua capacidade para o exercício do cargo. Aponta que durante a realização do teste houve fatores externos que influenciaram o resultado insatisfatório, pois primeiro foram aplicados os testes de habilidades e depois feita a bateria fatorial de personalidade, com um intervalo. Relata que durante o intervalo houve troca de experiência entre os candidatos, o que pode gerar estresse e contribuir para ansiedade. Aponta que a conclusão pela sua inaptidão é injusta, pois não foram avaliadas todas as vertentes necessárias para a construção do perfil psicológico. Alega que o candidato deve ter acesso a todo o processo de avaliação. Diz que a decisão da banca deve ser motivada. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. A requerente foi aprovada nas provas de conhecimento, na avaliação médica e teste de aptidão física. Contudo, foi considerada inapta na avaliação psicológica. A respeito da avaliação psicológica, assim dispõe o Edital: 15. PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.5 O local, a data e o horário da realização da Prova de Aptidão Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da Prova de Aptidão Psicológica e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova de Aptidão Psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.5.6 Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.5.7 Em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.6 No dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: (...) A validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento de três requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3669/2005. Nesse ponto, a previsão contida no dispositivo mencionado autoriza a submissão dos candidatos a testes psicológicos para aferição da plena capacidade para o exercício da função. A respeito da possibilidade de impugnação da decisão por meio de recurso, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, bem como assegura ao candidato o acesso às razões que determinaram sua inaptidão. Nesse quadro, tem-se como atendido regularmente o requisito sobre a possibilidade de impugnação do resultado dessa fase. A respeito da alegação de cerceamento de defesa, não procede. O Edital traz norma que garante ao candidato amplo acesso ao processo de avaliação, mediante solicitação do interessado. A regra que veda a entrega dos testes psicológicos não caracteriza ofensa à ampla defesa, porque amparada na necessidade de garantia do sigilo do conteúdo da avaliação. Ademais, o candidato tem acesso aos testes, podendo realizar anotações. Por fim, no tocante à objetividade dos critérios de avaliação, também não prospera a tese da candidata. Além das regras do edital normativo acima reproduzidas, houve a publicação de edital de convocação para a prova de aptidão psicológica em 1/2/2023, no qual houve divulgação do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, bem como o mapeamento de competências e as características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados. Considerando todo o complexo normativo definido nos editais, deve-se considerar como satisfatoriamente atendido o requisito sobre a definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Os editais definem de forma objetiva e plenamente compreensível o perfil psicológico exigido do candidato, bem como a forma de aplicação dos testes para verificação de sua adequação para o exercício do cargo. A respeito das alegações da candidata quanto à irregularidade na aplicação de testes, a resposta da banca foi a seguinte: Resposta ao Recurso interposto pelo(a) candidato(a) Geovanna Gomes De Almeida Maia, inscrito no Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme Edital No 001/2022, contra o resultado da etapa de Avaliação Psicológica. ASSIM, esclarecemos a seguir, algumas considerações gerais, que devem ser observadas nos concursos públicos, além dos argumentos contidos no recurso apresentado pelo candidato acima: - Inicialmente, afirmamos que a etapa de Avaliação Psicológica referente ao concurso público para provimento de cargos da Polícia Penal, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, regido pelo Edital No 001/2022, seguiu estritamente as normas estabelecidas pelas Resoluções do CFP – Conselho Federal de Psicologia, e também o Código de Ética Profissional dos profissionais de Psicologia. A Avaliação Psicológica, realizada neste certame, seguiu as normas estabelecidas na Resolução No 002 / 2016, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a avaliação psicológica em Concurso Público. Os testes psicológicos utilizados, estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATePsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), conforme recomenda a Resolução No 031 / 2022. E, por fim, a elaboração dos laudos psicológicos entregue aos candidatos CONTRAINDICADOS, seguiu estritamente os preceitos da Resolução No 006 / 2019, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a elaboração de documentos escritos produzidos pelo(a) psicólogo(a) em sua prática profissional. - No ponto 15.3, o Edital do Concurso destacava que. “O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos”. Assim, neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano – CRP 08/22511 -Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso – CRP 08/02137 (Coordenador Geral). - Assim, improcede as alegações recursais, quando afirmam que o coordenador geral desta etapa, psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso, assinou os laudos psicológicos dos candidatos INAPTOS, e decidia monocraticamente os encaminhamentos da prova de Aptidão Psicológica; - Os testes psicológicos utilizados, são instrumentos científicos, que atendem aos critérios psicométricos de fidedignidade e validade e, todos, com parecer favorável do CFP – Conselho Federal de Psicologia, à época da sua aplicação. Respeitou-se, assim, a Resolução CFP No 031/2022, que regulamente o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos – SATePsi, conferindo aos testes psicológicos, válidos e precisos, o parecer de favorável para uso. - Ainda em relação aos testes psicológicos utilizados, estes foram escolhidos pela comissão organizadora da Prova de Avaliação Psicológica, de acordo com as Tabelas 15.1 e 15.2, do Edital do Concurso Público No 01/2022, da Polícia Penal do Distrito Federal; - A aplicação dos testes, foi feita somente por profissionais de Psicologia – psicólogos, devidamente registrados no CRP-01, e em dia com suas obrigações para com a categoria. Os psicólogos participantes da etapa de Avaliação Psicológica, ocorrida em 12.02.2023, e também da fase de devolução dos resultados, ocorrida em 02.04.2023, além da sua experiência anterior em atividades de avaliação psicológica, foram devidamente treinados, visando garantir a uniformidade de procedimentos durante a realização desta etapa/fase. Estas condições seguem prescrição da Resolução CFP No 02/2016, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concursos Públicos; - Os psicólogos que participaram das etapas de aplicação dos testes, foram selecionados consonante à sua experiência profissional, e estavam em situação de regularidade fiscal para com o Conselho Regional de Psicologia da 1a Região - CRP 01. Foram treinados, presencialmente, visando a uniformidade de procedimentos na aplicação dos testes. As instruções durante a aplicação dos testes, foram exatamente as mesmas para todos os candidatos, onde o psicólogo aplicador as lia, a partir das instruções impressas constantes nos manuais, nos cadernos e folhas de respostas dos testes utilizados; - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, reconferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção. - Os parâmetros – resultados mínimos, exigidos em relação aos testes utilizados, psicométricos de aptidões e perfil de personalidade, seguiram estritamente o preconizado pelo Edital do referido concurso, Tabelas 15.1 e 15.2, estando também em conformidade com os manuais técnicos dos respectivos testes. Portanto, não houve, absolutamente, nenhuma subjetividade em quaisquer das fases desta etapa: aplicação, correção dos testes e elaboração dos respectivos laudos psicológicos; - Foram elaborados laudos psicológicos para todos os candidatos considerados, no momento, como ‘ INAPTOS’ , conforme as Resoluções CFP No 002/2016, que regulamenta a avaliação psicológica em Concursos Públicos, e a Resolução 006 / 2019, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a elaboração de documentos escritos produzidos pelo(a) psicólogo(a) em sua prática profissional. Os laudos psicológicos entregues aos candidatos INAPTOS, quando da etapa de devolutiva, expressavam, clara, objetiva e literalmente, todos os resultados obtidos pelo candidato, além de referenciar todos o nome dos testes psicológicos utilizados; - Em conformidade com a Resolução CFP 002/2016, em seu artigo 3o, o Edital do presente concurso especificou, de modo objetivo, os construtos/dimensões psicológicas a serem avaliadas, e detalhou os procedimentos cabíveis para a interposição de recursos. - Assim, o Edital do presente concurso, que versa sobre a Avaliação Psicológica é bem claro ao afirmar: “O candidato será considerado INAPTO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais características”. Portanto, não cita que as características de personalidade serão avaliadas qualitativamente, nem que a soma de todos os percentis irão compor uma média global, nem que um percentil elevado poderá compensar um rebaixado. - Para manter a isonomia entre todos os candidatos, foram utilizadas as tabelas normativas referentes à amostra geral. - Conforme acima explicitado, em um concurso público, temos que seguir os mesmos procedimentos para todos os candidatos, indiscriminadamente. A avaliação coletiva baseia-se nesta uniformidade e padronização de procedimentos. Assim, embora as pessoas são diferentes e, portanto agem diferentemente às mesmas situações, nos concursos públicos impera o princípio da Isonomia, onde, por exemplo, o nível de ansiedade de um candidato maior do que o de outro, não deve originar cuidados especiais a esta ansiedade. - O teste psicológico BFP - Bateria Fatorial de Personalidade, tem suas características de personalidade baseadas na Teoria dos Cinco Grandes Fatores, e tem a denominação das suas características definidas em relação a esta Teoria. Este teste avalia a personalidade a partir de 17 (dezessete) características. Porém, o conjunto de características que compõem a personalidade de um indivíduo é bem maior do que essas 17 características. Assim, obviamente que o teste nomeia uma característica geral, mas esse nome está associada a outras características semelhantes, ou sinônimos, que também estão próximas e relacionadas à característica definida no teste. Por exemplo, o fator REALIZAÇÃO, compreende as características de Competência, Ponderação e Empenho, mas também podemos relacionar outras características próximas a estas, como Iniciativa, Ordem, Empreendedorismo, etc. Portanto, argumentos de que uma faceta do teste foi escolhida para avaliar uma característica, e poderia avaliar outra, são argumentos genéricos, mas a comissão organizadora, psicólogos, devem escolher as características, se não com denominação exata, pelo menos mais próximas e relacionadas entre sí. - Nem todos os fatores de personalidade avaliados pelo teste BFP, faziam parte do perfil profissiográfico a ser avaliado neste concurso. Assim, é lógico que o laudo deve listar estritamente somente os fatores a serem avaliados para a função pleiteada. Portanto não procede argumentos de que o referido teste (BFP) foi corrigido parcialmente. Esta é a natureza do teste, e que lhe confere validade científica, e o define com o parecer “ favorável para uso” pelo CFP. Ainda, os fatores de personalidade, são avaliados separadamente. Assim sendo, é possível, por exemplo, o candidato ter um bom desempenho na característica de ‘ Controle Emocional’ , e, ao mesmo tempo, não ter um desempenho adequado na característica ‘ Impulsividade’ . As situações que avaliam estas características são diferentes entre sí, e assim sendo, podem levar também a resultados diferentes entre elas. - Os testes psicológicos utilizados neste concurso, são instrumentos psicométricos objetivos, avaliados através de crivos de correção. Inclusive alguns são avaliados on line, como, por exemplo, o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade. Não são, portanto, passíveis de interpretações subjetivas de quem os corrige. Inclusive, os resultados aferidos para o teste BFP, ou outro que tenha correção online, permanecem arquivados no site da editora que comercializa o teste, podendo ser consultado a qualquer momento, para checagem dos resultados. - A técnica de entrevista, ou dinâmicas de grupo, em concurso público, é considerada subjetiva, de difícil mensuração e baixa garantia de isonomia. Por esta razão, acrescidas das observações acima, não foi utilizada. - A Resolução 02/2016, do CFP – Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público, estabelece, em seu Art. 10, que caso o(a) candidato(a) tenha sido considerado(a) apto(a) por meio de avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público, essa avaliação não terá validade para uso em outro cargo e/ou outro processo seletivo. - De acordo com o edital do concurso, ponto 15.5.6, não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. Também é bem claro o ponto 15.5.7, deste concurso quando define que em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame - Por ferir o princípio da Isonomia, no qual todos os candidatos devem ser tratados da mesma forma, em situações de concurso público não aceitamos laudos e pareceres psicológicos particulares que venham a ser anexados posteriormente. Não temos conhecimento das condições em que estes testes e técnicas que fundamentam o laudo anexado foram aplicados e corrigidos, caracterizando tratamento privilegiado a este candidato e desrespeito para com todos os demais. Ademais, testes e técnicas aplicados em contexto clínico, individual, possuem condições distintas dos aplicados coletivamente, interferindo em seus resultados para fins de comparação. - O Edital No 001/2022, que regulamenta o presente concurso público, explicita, no Tabela 15.1, que o candidato será considerado INAPTO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características; - Considerando-se então, os argumentos e normatizações acima delineados, observa-se que todos os procedimentos, encaminhamentos, e precauções, referentes à etapa de Avaliação Psicológica, deste concurso público, respeitaram o preceito máximo do Princípio de Isonomia, no qual todos os candidatos devem ser tratados da mesma forma, sem prejuízos, ou favorecimentos, a nenhum. Ainda, destacamos, todas as decisões necessárias e cabíveis, para a realização a contento do mesmo, foram tomadas e pautaram-se estritamente pelos limites éticos e legais que regulamentam o exercício do profissional em Psicologia. - ASSIM, por todos os argumentos acima expostos e que, acreditamos, justificam objetivamente todos os procedimentos realizados em relação a etapa de Avaliação Psicológica, deste Concurso Público, somos de parecer contrário à solicitação do(a) candidato(a) Geovanna Gomes De Almeida Maia, ratificando o seguinte resultado: ( X) INAPTO ( ) APTO Portanto, Indefere-Se O Presente Recurso. Como se vê na fundamentação acima reproduzida, não procede a alegação da candidata de que o teste não se prestou a uma avaliação precisa do perfil psicológico. O método adotado está em conformidade com a regulamentação expedida pelo CFP, bem como foi previamente definido no Edital do certame. Além disso, a aplicação foi conduzida por profissionais de psicologia, assim como a correção se deu por profissionais especializados. Não consta, por outro lado, demonstração de erro no lançamento dos dados dos testes aplicados, não havendo elementos para se reconhecer a irregularidade apontada pelo requerente. No tocante ao argumento de que houve fatores externos que prejudicaram o desempenho da autora, não há elementos mínimos a amparar tal alegação, por ora. Por outro lado, as condições de aplicação do teste foram observadas para todos os concorrentes de forma idêntica, de modo que não há como reconhecer prejuízo específico para a requerente. A respeito do laudo particular apresentado pela autora, não é suficiente para amparar a demonstração de nulidade da avaliação realizada no certame, sendo certo que cada teste psicológico se caracteriza por sua singularidade. Em casos similares, assim tem decidido o TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35/2016 - DGP/PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONHECIMENTO PRÉVIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULA No 20 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o demandante foiconsiderado inapto na fase de avaliação psicológica referente ao concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. De acordo com o verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. A Lei no 7.289/1984, que regulamenta a carreira de Policial Militar do Distrito Federal, dispõe que a aptidão intelectual e psicológica são requisitos para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. 3.1. Diante da expressa determinação legal para a realização do exame psicológico, conclui-se ser inviável o ingresso nos quadros da PMDF sem que a aptidão psicológica seja comprovada por inspeção médica oficial. 4. A alegada subjetividade do exame psicotécnico não se encontra devidamente demonstrada. 4.1. Além de haver a devida previsão legal para a exigência de exame psicotécnico para os cargos da carreira policial do Distrito Federal, verifica-se que há a previsão do referido exame no Edital no 21/DGP - PMDF. 4.2. Nesse contexto, "A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao exercício das funções policiais militares, bem como ao desempenho do cargo de policial militar na graduação de soldado policial militar do Quadro de Praças Policiais Militares da PMDF, tais como: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização". 5. Os critérios de avaliação contidos nos testes de atenção concentrada (AC), memória (TSP) e raciocínio espacial (BPR-5 - RE) se encontram em sintonia com a Resolução n° 2/2003 do Conselho Federal de Psicologia e com os critérios previstos no Decreto no 6.944/2009, notadamente em seu art. 14, §§ 3o, 4o e 5o. 6. A ausência de divulgação antecipada do perfil exigido para as atribuições inerentes ao cargo em questão não consubstancia hipótese de ilegalidade. 6.1. O conhecimento prévio do perfil psicológico exigido para o cargo somente atenderia a quem pretendesse preparar-se para a referida avaliação o que certamente macularia ou em muito dificultaria a aferição das características psicológicas do candidato. 6.2. O conhecimento prévio dos critérios utilizados pela Administração Pública para a aferição do perfil dos candidatos só produziria o efeito de possibilitar a burla ao exame pretendido. 7. A aprovação em exames psicotécnicos aplicados em outra ocasião, por profissionais particulares, em nada influencia na inaptidão aferida pelo concurso público questionado, pois o candidato foi submetido ao teste em momento diverso, além de não ser necessariamente examinadas as mesmas características previstas no edital do certame. 7.1. O resultado favorável obtido em ocasiões diversas, logicamente, não assegura a obtenção de novas aprovações em certames futuros, assim como também não demonstra a existência dessa aptidão em momento passado. 8. A composição da banca examinadora por, no mínimo, 3 (três) pessoas, diz respeito ao conjunto de membros designados para a elaboração dos testes aplicados aos candidatos. 8.1. Não há necessidade de comparecimento pessoal dos membros da banca examinadora ao local da aplicação da avaliação, pois essa modalidade de exame é efetuada pelos fiscais da prova. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1200170, 07018730720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC. EDITAL N. 21/DGP, DE 14.1.2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o instrumento processual idôneo para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 20 deste Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico depende de previsão legal, da utilização de critérios objetivos de avaliação e da possibilidade de recurso administrativo. 3. No caso, o edital do certame tem caráter objetivo, pois estabelece o perfil que o candidato deve ter no item 14.3, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica, nos itens 14.3.1 a 14.3.4. 4. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1258599, 07047467720198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” A Recorrente, em síntese, aduz que o laudo de avaliação psicológica não atendeu aos requisitos previstos no edital, bem assim aos arts. 61, 62, 63, todos da Lei 4949/12, que cuidam do emprego de conjunto de procedimentos científicos e avaliação por três profissionais. Acrescenta que a avaliação é dotada de subjetividade, e que não se mostra razoável imputar-lhe a inaptidão para o cargo quando foi considerado apta em 12 testes de 15 aplicados, o que sugere êxito da avaliação psicológica. Invoca a Súmula 20 deste TJDFT que condiciona a validade do exame psicotécnico a critérios objetivos, afirmaque houve violação ao seu direito de defesa e contraditório, em ofensa à Lei 9784/99, alegando que foi impedida de ter acesso à integralidade do processo que envolveu sua avaliação. Cita aindaexcertos doutrinários e precedentes que considera favoráveis aos seus argumentos e sustenta que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este último demostrado ante a proximidade do curso de formação. Por fim, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal para que seja a convocada para participar “das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica, observados os artigos 62 e 63, § 2o, da lei distrital no. 4.949/12, e que cobrem características expostas no edital e no palmilhar da legislação aplicável; e por consequência possibilitando a nomeação e posse do Agravante em caso de classificação e aprovação na avaliação”. No mérito, pede o provimento do recurso nos termos da liminar pretendida. Recorrente beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a r. decisão deve ser mantida, porquanto a Banca informa que foi uma junta de psicólogos que aplicou os testes e aferiu os resultados, além de uma revisão posterior. A assinatura do laudo por um só profissional não invalida, até prova em contrário, a presunção de veracidade da informação oficial. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA